Tribunal: CARF
Processo: 10880.977295/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.977295/2009-46
ACÓRDÃO
3102-002.716 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBRE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 14/01/2005
EXPORTAÇÃO. INGRESSO DE DIVISAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
Não incide COFINS sobre a receita de prestação de serviços para pessoa
jurídica domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas. Correta a exclusão desses valores da base de cálculo da
contribuição.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 14/01/2005
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO
POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28/08/2015, a ausência
de retificação das obrigações acessórias não impede a compensação
quando o direito creditório é comprovado por outros meios.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL. JUNTADA APÓS A IMPUGNAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Não sendo homologada a compensação porque o crédito não foi
encontrado nos bancos de dados mantidos pela RFB, e indeferida a
manifestação de inconformidade por suposta insuficiência de provas,
admite-se a sua complementação em segundo grau de instância, nos
termos do artigo 16, parágrafo 4o, alínea “c”, do Decreto 70.235/72, e por
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da verdade
material.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.716 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977295/2009-46
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de declaração de compensação de crédito oriunda de
pagamento a maior de COFINS.
A Autoridade Administrativa, através de Despacho Decisório, não homologou a
compensação declarada sob o fundamento de que a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que, todavia, foi julgada
improcedente por alegada ausência de prova do direito creditório.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
- A Recorrente tem por objeto social administração de bens imóveis, locação de
propriedades imóveis, compra e venda de imóveis, pesquisas de imóveis e relatórios sobre
investimentos e locações imobiliárias, incluindo avaliações iniciais, procura de locais próprios e
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.716 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977295/2009-46
3
desenvolvimento de novos projetos, desmembramento ou loteamento de terrenos, bem como a
participação em outras sociedades como quotista, acionista ou consorciada;
- A Recorrente prestou serviços de consultoria imobiliária para o Grupo Casino, com
sede em Paris, França, conforme notas fiscais indicadas na planilha apresentada no recurso
voluntário;
- O trabalho envolvia a avaliação de inúmeros imóveis de propriedade da
Companhia Brasileira de Distribuição (Grupo "Pão de Açúcar"), abrangendo desde a análise de
características físicas dos imóveis (localização, configuração e acessibilidade), até a avaliação de
seu valor de mercado;
- Assim, a Recorrente efetuou o cálculo da base de cálculo da contribuição,
apurando o montante a recolher, conforme indicado na tabela apresentada no recurso voluntário;
- O valor apurado de contribuição foi devidamente quitado por meio do
recolhimento de DARF;
- Contudo, após o recolhimento do DARF em questão, mais precisamente no
momento em que a Recorrente foi realizar o preenchimento de sua DIPJ 2005, relativa ao ano-
base de 2004, ela verificou ter cometido um equívoco na apuração da base de cálculo da COFINS,
por ter deixado de excluir da base de cálculo dessa contribuição o valor correspondente a certas
receitas decorrentes de prestação de serviço para pessoa jurídica domiciliada no exterior, cujo
pagamento representa ingresso de divisas no pais;
- Tal procedimento estaria albergado pelo disposto no artigo 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal, e no artigo 6o, inciso II, da Lei no 10.833/2003;
- Para apuração da base de cálculo da contribuição, a Recorrente excluiu do
"faturamento bruto" a parcela correspondente às receitas decorrentes de prestação de serviços
para o Grupo Casino, cujo pagamento representa ingresso de divisas, na mais estreita
conformidade com as Notas Fiscais mencionadas no seu recurso voluntário;
- Com base na correta aplicação da legislação e fundada nos números de seus livros
fiscais, a Recorrente apurou um novo valor de COFINS a pagar, inferior àquele que havia sido pago
pela Recorrente quando do recolhimento original do DARF;
- Com isso, portanto, surgiu um crédito passível de restituição ou compensação, que
foi objeto da DCOMP;
- Contudo, por um lapso, a DCTF não foi retificada para reduzir o valor do débito da
contribuição, medida essa que era necessária para evidenciar o direito creditório da Recorrente
ora pleiteado;
- O DARF indicado na DCOMP como fonte de seu crédito teria sido localizado nos
sistemas da RFB, tendo as seguintes características:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.716 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977295/2009-46
4
- Não obstante, também constava nos sistemas da RFB a existência de um
pagamento vinculado ao referido DARF.
- Assim, a compensação não foi homologada porque os sistemas eletrônicos da RFB,
ao realizarem o cruzamento dos dados informados na DCOMP com os dados constantes na DCTF,
embora tenham localizado o DARF quitado, verificaram que ele já se encontrava alocado a um
débito de idêntico valor;
- A Manifestação de Inconformidade teria sido instruída com:
a) a proposta de honorários encaminhada ao Grupo Casino, que comprova o valor
do serviço prestado;
b) as notas fiscais do serviço, a fatura comercial ("invoice") enviada ao grupo
francês, bem como o contrato de câmbio relativo ao ingresso dos pagamentos do
exterior;
- Como a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente por falta de
prova do direito creditório, o Recurso Voluntário foi instruído com:
c) cópia da conta "Faturamento" do Livro Razão (conta n° 31010101), na qual é
possível verificar que os valores das Notas Fiscais relativas aos serviços prestados ao
Grupo Casino foram devidamente lançados;
d) cópia da conta "PIS/COFINS 2004" do Livro Razão (conta n° 31010203), na qual é
possível verificar que os valores de PIS e COFINS incidentes sobre as Notas Fiscais
mencionadas acima foram devidamente lançados.
- Por meio do Razão relativo ao Faturamento 2004, verifica-se que a Recorrente
emitiu notas fiscais para o "Groupe Casino', que totalizaram o valor exato ao equivocadamente
incluído na base de cálculo da COFINS;
- Igualmente, através da conta do Livro Razão relativa ao PIS e COFINS 2004,
comprova-se que, na mesma data, a Recorrente lançou os correspondentes valores das
mencionadas contribuições correspondentes às referidas notas fiscais;
- Adicionalmente, é de se ressaltar que o saldo da Conta Contábil 31010104
(Consultoria Comercial – RJ) no mês de dezembro de 2004 é exatamente igual ao valor informado
nas planilhas constantes nos itens 7 e 12, na linha “faturamento bruto – Rio de Janeiro”, o que
comprova, sem qualquer dúvida, que os saldos das contas em questão (31010101 e 310104) foram
tributados pela Cofins, incluindo as receitas provenientes de prestação de serviços ao exterior que
foram lançadas na conta 31010101;
- Dessa forma, da análise dos Livros Razão e Diário, resta demonstrado que a
Recorrente equivocadamente incluiu na sua base de cálculo da Cofins as receitas relativas aos
serviços prestados para empresas domiciliadas no exterior, tendo oferecido tais receitas à
tributação, de modo a pagar um DARF em valor superior ao devido a título de Cofins.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.716 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977295/2009-46
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Entendo que a decisão de piso merece reforma.
É devida a exclusão das receitas auferidas em razão da prestação de serviços para
pessoa jurídica localizada no exterior da base de cálculo da COFINS, por não ser hipótese de
incidência da exação, nos termos do artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e do artigo
6o, inciso II, da Lei no 10.833/2003:
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...) § 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001) (...).”
“Art. 6o. A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...) II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;(...).”
Referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007, 01/07/2007 a 31/12/2007
EXPORTAÇÃO. INGRESSO DE DIVISAS.
Não incide PIS e COFINS sobre a receita de prestação de serviços para pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas ou o valor recebido seja mantido em instituição financeira no
exterior.”
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.716 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977295/2009-46
6
(CARF, Processo no 19515.721473/2012-14, Recurso De Ofício e Recurso
Voluntário, Acórdão no 3402-006.465 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 23 de abril de 2019)
O fato da DCTF não ter sido retificada pelo sujeito passivo não afasta o direito à
compensação quando o crédito puder ser comprovado por outros meios, como reconhecido na
parte final do Parecer COSIT no 02, de 28 de agosto de 2015:
“PARECER COSIT No 02, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório.
Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação
de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.716 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977295/2009-46
7
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.” (destaquei)
Ademais, há precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
mesmo sentido do citado parecer:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 31/08/2006
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. DADOS COM ERROS DE FATO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A falta de retificação da DCTF não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Isso porque os dados identificados com erros de fato, por si só, não têe
força probatória de comprovar a existência de pagamento a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS.
ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.”
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.716 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977295/2009-46
8
(CARF, Processo no 11080.910267/2010-61, Recurso Voluntário, Acórdão no 1003-
002.021 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 05 de
novembro de 2020) (destaquei)

“COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA DE
DCTF RETIFICADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF do
período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.”
(CARF, Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira
Seção, Sessão de 10/07/2019)
No caso sob análise, entendo que a Recorrente apresentou documentos que
comprovam a existência do direito creditório pretendido.
O Recurso Voluntário foi instruído com a cópia da conta "Faturamento" do Livro
Razão (conta n° 31010101), na qual é possível verificar que os valores das notas fiscais foram
devidamente lançados, e com a cópia das contas "PIS/COFINS 2004" do Livro Razão (contas n°s
31010202 e 31010203, respectivamente), na qual é possível verificar que os valores de PIS e
COFINS incidentes sobre as referidas notas fiscais também foram devidamente lançados.
Ora, não tendo sido homologada a compensação porque o crédito não foi
encontrado nos bancos de dados mantidos pela RFB, e indeferida a manifestação de
inconformidade por suposta insuficiência de provas, entendo pertinente admitir-se a sua
complementação em segundo grau de instância, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “c”, do
Decreto 70.235/72, e por aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da verdade
material.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, apreciando situação análoga, em
que o crédito informado não foi encontrado nos bancos de dados mantidos pela RFB, com base
em conferência eletrônica das informações prestadas pelo contribuinte, reconheceu a validade da
prova produzida após a impugnação:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
PAGAMENTO A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO.
IMPROCEDÊNCIA.
O reconhecimento do direito de crédito do contribuinte pelo pagamento indevido
de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
depende da apresentação de prova do indébito, por meio de documentos e
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.716 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.977295/2009-46
9
demais efeitos contábeis e fiscais hábeis a comprová-lo. Uma vez que o direito do
contribuinte não tenha sido reconhecido por ocasião do Despacho Decisório
exclusivamente porque o crédito não foi encontrado nos bancos de dados
mantidos pela Secretaria, com base em conferência eletrônica das informações
prestadas pelo próprio administrado, por força do disposto na alínea “c”,
parágrafo 4o, do artigo 16 do Decreto 70.235/72, admite-se a apresentação dos
documentos de comprovação do direito por ocasião da interposição do Recurso
Voluntário, desde que ausência de provas tenha sido um dos fundamentos da
decisão recorrida. Recurso Voluntário Provido em Parte.”
(CARF, Processo no 10875.902956/2008-78, Recurso Voluntário, Acórdão no
3102002.054 – 3a Sessão de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 26 de setembro de 2013)
O CARF, ademais, também vem admitindo a possibilidade de apresentação de
novos elementos de prova em segunda instância em homenagem ao princípio da verdade
material:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE
PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário podem,
excepcionalmente, ser apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo
direito de defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da verdade
material.”
(CARF, Processo no 10166.908090/2009-96, Recurso Voluntário, Acórdão no
3001000.276 – Turma Extraordinária / 1a Turma, Sessão de 13 de março de 2018)
Diante da documentação apresentada, ao contrário do posicionamento adotado no
acórdão recorrido, entendo que o direito ao crédito pleiteado está devidamente comprovado pela
Recorrente, sendo imperioso o seu reconhecimento.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 229
DF CARF MF
Original